Tribunal: TJMT
Processo: 1031711-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORUM. ANULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1031711-86.2024.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DES
A
.SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
ROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORUM. ANULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, formalizado por meio do Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM. O agravante sustenta que a decisão recorrida violou a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), ao criar uma subclasse de "credores fomentadores", beneficiando determinados credores em detrimento de outros, sem critérios objetivos para essa diferenciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação da subclasse de credores fomentadores no plano de recuperação judicial respeita os requisitos legais e jurisprudenciais; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada violou o princípio do par conditio
creditorum
, ao impor tratamento desigual entre credores da mesma classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.101/2005 admite a criação de subclasses dentro das categorias de credores, desde que observados critérios
objetivos, devidamente justificados, e que tal diferenciação não resulte em sacrifícios desproporcionais ou na anulação de direitos de credores minoritários.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessão de prazos e descontos diferenciados deve observar a razoabilidade e a isonomia entre credores da mesma classe, sendo vedado o favorecimento indevido de determinados credores em detrimento de outros.

No caso concreto, o TACOM garantiu aos credores fomentadores o recebimento integral de seus créditos, sem deságio, sem carência e em até cinco anos, enquanto os demais credores quirografários sofreram um deságio de 90%, carência de dois anos e pagamento em 36 parcelas semestrais, o que representa um tratamento desproporcional e injustificado.

A manutenção da decisão impugnada violaria o princípio do par conditio
creditorum
, que assegura tratamento igualitário entre credores da mesma classe, não podendo haver distinções injustificadas que favoreçam uns em prejuízo de outros.

O deságio excessivo imposto aos credores não fomentadores caracteriza verdadeiro perdão de dívida, extrapolando os limites da negociação permitida pela legislação
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A criação de subclasses entre credores quirografários no plano de recuperação judicial deve observar critérios objetivos e justificados, não podendo resultar em sacrifícios desproporcionais ou anulação de direitos de credores minoritários.

A imposição de deságio excessivo e outras condições desvantajosas a credores da mesma classe, sem justificativa razoável, viola o princípio do par conditio
creditorum
.

O plano de recuperação judicial que estabelece tratamento desigual e injustificado entre credores da mesma classe deve ser anulado, determinando-se a apresentação de um novo plano que observe os princípios da legalidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 67, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.743.785/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 1/7/2024,
DJe
8/7/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.089.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/11/2023,
DJe
16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial n. 1015180-47.2023.8.11.0003 da empresa
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, homologou o plano de recuperação judicial, por meio do Termo de Adesão Coletivo Majoritário - TACOM

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão homologatória não observou os requisitos da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), tendo em conta que o TACOM criou uma subclasse de "credores
fomentadores" que beneficia determinados credores em detrimento de outros, sem critérios objetivos para tal diferenciação.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada causará prejuízos irreversíveis aos seus interesses, na medida em que o plano homologado suprime garantias e permite a modificação de condições de pagamento, afetando diretamente a satisfação de seu crédito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 257107657.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA, OAB/MT N. 15.836.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer
escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY
MARCONDES
ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

As razões do presente recurso demandam a análise da legalidade da criação de uma subclasse dentro da categoria dos credores quirografários e na ocorrência de disparidade das condições entre esses credores no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo de origem.

Segundo o agravante, a decisão recorrida convalidou um tratamento desigual entre credores da mesma classe, ao estabelecer condições desproporcionais entre os credores quirografários e os denominados “credores fomentadores”.

A respeito da questão, importa assentar que, o artigo 67, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 dispõe que a classificação dos créditos deve respeitar o princípio da paridade entre credores, permitindo-se a criação de subclasses apenas quando houver critérios objetivos e devidamente justificados.

In
verbis
:

Art. 67.

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-
los
normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.

Nos termos da norma mencionada e em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a criação de subclasses dentro de uma mesma categoria de credores é admitida, desde que observados critérios objetivos e devidamente justificados no plano de recuperação judicial. Ademais, a segmentação dos credores não pode resultar em sacrifícios desproporcionais nem acarretar a supressão de direitos de credores individuais ou
minoritários, sob pena de violação ao princípio da isonomia e do tratamento paritário dos credores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUBCLASSES. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado.

Ademias, no caso concreto, não foi verificada nenhuma abusividade.

2.
No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos,
vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados
. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido

(
AgInt
no REsp n. 1.743.785/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 8/7/2024.)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 282 DO STF. SUBCLASSES. CRITÉRIOS OBJETIVOS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. os 5 E 7 DO STJ. CRAM DOWN. DESÁGIOS. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A matéria referente ao tema referente ao percentual da multa aplicada não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.º 282 do STF, aplicável por analogia.
2. No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados. Precedentes.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas
nºs
5 e 7, ambas do STJ. 4. O acórdão vergastado assentou que foram previstos critérios objetivos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 5. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de
recuperação apresentado (REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017,
DJe
22/8/2017). 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.089.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.)

No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida homologou o Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM, que estabeleceu condições extremamente favoráveis aos chamados credores fomentadores, em detrimento dos demais credores quirografários.

No referido plano aprovado, os credores fomentadores tiveram assegurado o recebimento integral de seus créditos, sem deságio, sem carência e em até cinco anos. Enquanto os demais e dentre eles o agravante, sofreram o deságio de 90%, carência de 2 anos e pagamento em 36
parcelas semestrais
. A diferenciação em questão não se sustenta, pois impõe condições extremamente desfavoráveis aos demais credores.

Nesse cenário, a manutenção da decisão impugnada violaria flagrantemente o princípio do
par conditio
creditorum
, o qual preconiza o tratamento igualitário entre credores da mesma classe, não podendo haver distinções injustificadas que resultem em favorecimento de alguns em detrimento de outros.

Assim, o excessivo deságio configura um verdadeiro perdão de dívida, o que ext
rapola os limites da negociação permitida pela legislação
recuperacional
, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida, para anular o TACOM que a empresa recuperada apresente novo plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular o plano de recuperação judicial homologado, por meio do Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM e, assim, determinar a apresentação de novo plano de recuperação judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE
19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

A controvérsia reside na legalidade da subclasse de credores fomentadores e sua compatibilidade com o princípio da paridade entre credores (
par conditio
creditorum
). A Lei 11.101/2005, em seu artigo 67, parágrafo único, permite a criação de subclasses, desde que baseadas em critérios objetivos, justificáveis e proporcionais. O dispositivo autoriza tratamento diferenciado a fornecedores que continuem prestando bens ou
serviços essenciais à empresa em recuperação, condicionando essa diferenciação à adequação e razoabilidade na relação comercial futura.

No Plano de Recuperação Judicial e no TACOM homologados, as justificativas para essa subclasse são genéricas e desprovidas de objetividade. O plano apenas menciona a “importância dos fornecedores de insumos” e a “necessidade de manutenção das relações comerciais”, sem critérios técnicos ou quantitativos que permitam identificar, com precisão e segurança jurídica, quais credores se enquadram nessa categoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 2021576/SP
e
AgInt
no REsp 1743785/SP
), exige que a criação de subclasses siga critérios objetivos e fundamentados, garantindo homogeneidade entre credores. A referência a “insumos essenciais” é vaga e insuficiente, pois o plano não especifica quais são esses insumos, nem como verificar sua essencialidade.

Além disso, a subclasse se baseia em condições futuras e incertas, como a manutenção de relações comerciais e a concessão de crédito em valor compatível com o passivo. Esse critério é subjetivo e viola a exigência de objetividade. A disparidade de tratamento também é evidente: credores fomentadores recebem pagamento integral em até cinco anos, enquanto os demais quirografários enfrentam um deságio de 90%, carência de dois anos e pagamento em 18 anos.

A falta de uma métrica quantitativa para definir o “valor compatível” agrava a incerteza e compromete a proporcionalidade entre benefícios e contrapartidas. A criação de subclasses não é prerrogativa irrestrita da
recuperanda
, devendo respeitar princípios que garantam equilíbrio entre os credores.

Diante do exposto, acompanho o voto da relatora, reconhecendo a ilegalidade da subclasse de credores fomentadores e a violação ao
par conditio
creditorum
. A ausência de critérios objetivos e a
desproporcionalidade do tratamento conferido aos credores tornam inviável a manutenção do plano.

Assim, voto pelo provimento do recurso, anulando o plano de recuperação judicial homologado, e determinando que a

recuperand
a
apresente um novo plano que observe a isonomia e a legalidade, garantindo tratamento equitativo entre credores da mesma classe.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025